Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726575-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: T &amp; M TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por T &amp; M TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização proposta por LUIZ CARLOS DA SILVA em face do ora agravante, negou provimento aos embargos de declaração por ele opostos, e fixou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por entender se tratar de recurso manifestamente protelatório. Nas razões do recurso, após relatar os fatos e o andamento do processo principal, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a condenação a ele imposta é descabida e injusta; que o recurso não é manifestamente protelatório; que o réu tem adotado postura colaborativa ao longo do trâmite processual, manifestando-se com celeridade e prontidão; que sua única insurgência diz respeito ao indeferimento da produção de prova, com a oposição de embargos de declaração para sanar vício na decisão. Colaciona julgados para amparar sua tese e pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mais, requer a reforma da decisão, para afastar a condenação ao pagamento de multa. Sem preparo. É o relatório. Decido. A despeito das alegações apresentas pelo agravante, o recurso não ultrapassa a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que fixa multa em razão da oposição de embargos de declaração tidos por protelatórios, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, que visa evitar abusos na interposição do recurso. Registre-se que nem mesmo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, Tema n. 988, poderia socorrer o agravante na hipótese dos autos, afinal, não se vislumbra urgência no caso, porque a imposição da multa poderá ser discutida em eventual recurso de apelação, ou em contrarrazões. Assim sendo, não havendo previsão no art. 1.015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a imposição da multa. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator